Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento à apelação cível, na qual se discutia a fixação de honorários advocatícios em ação de rescisão de contrato de locação comercial. O embargante alega omissão no acórdão por não ter havido redistribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da alegada sucumbência recíproca das partes na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é determinar se houve omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil (CPC) autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissões sobre pontos relevantes, o que não se verifica no presente caso, pois o acórdão tratou expressamente da questão referente à fixação de honorários sucumbenciais.
4. A alegação de omissão referente à redistribuição dos ônus sucumbenciais em face da sucumbência recíproca configura tese nova que não foi veiculada no recurso interposto. Trata-se, pois, de inovação recursal que, por conseguinte, não advém de qualquer omissão a ser enfrentada.
5. De todo modo, a sentença de primeiro grau já havia reconhecido a sucumbência recíproca, razão pela qual a controvérsia suscitada pelo embargante inexiste.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; Acórdão 1877989, 07042627920208070001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.06.2024.
(lp)